Tribunal: STF
Processo: ARE 1314624
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de oposição ao julgamento virtual do presente processo, incluído na pauta da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, com início agendado para 15/11/2024.



    A Requerente, Sabrina Tomé Andreazza, requer a observância da Lei 8.068/1994, cujo art. 7°, caput, X e XII, prevê: 



    São direitos do advogado: 



    [...] 



    X - usar da palavra, pela ordem, em qualquer tribunal judicial ou administrativo, órgão de deliberação coletiva da administração pública ou comissão parlamentar de inquérito, mediante intervenção pontual e sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, a documentos ou a afirmações que influam na decisão; 



    [...] 



    XII - falar, sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da Administração Pública ou do Poder Legislativo”, relativizando-se a vedação regimental no que concerne à impossibilidade de o advogado fazer uso da palavra em sede de sustentação oral. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Verifico que o agravo regimental foi interposto em desfavor de decisão a qual negou seguimento ao recurso extraordinário com base na aplicação das Súmulas 279 e 284 e 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, observo que as questões acima referidas, assentadas em orientações jurisprudenciais fixadas pela Corte Suprema, serão devidamente revistas em ambiente virtual pelos Ministros integrantes da Primeira Turma. 



    Ademais, estabelece o art. 4º, da Resolução n. 642/2019, com as alterações promovidas pela Resolução n. 660/2020, que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 



    [...] 



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”. (grifei)



    Como se verifica da redação do dispositivo, o requerimento de destaque submete-se à apreciação do Relator, que poderá examinar, em cada caso, eventual demonstração de hipótese que justifique o respectivo deferimento. Nesse sentido, registro o seguinte julgado da minha relatoria:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE QUE RECOMENDE A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR AQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 desta Suprema Corte, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelo agravante e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial [...]. (HC 230.975 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023 — grifei)



    No presente caso, não há demonstração de hipótese que justifique a retirada do julgamento do ambiente virtual, incidindo, por consequência, a regra prevista no art. 1º, § 1º, I, da Resolução n. 642/2019, segundo a qual serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração.



    Além disso, destaco que o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre a matéria discutida nestes autos, havendo julgados que amparam a solução da controvérsia, que não ostenta a relevância suscitada pelo agravante (art. 1º, § 1º, IV, da Resolução n. 642/2019).



    Registro, ainda, que o julgamento neste ambiente virtual não importa prejuízo à parte, nem ao exercício do seu direito de defesa, inexistindo limitação na análise do processo pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais, não há previsão regimental para sustentação oral em caso de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.



    Posto isso, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator